Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-85.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003403-85.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEOFILO JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 001.620.831-57 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE REVISÃO, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão contratual e danos morais, ajuizada por beneficiário previdenciário em desfavor de instituição financeira.

O autor alegou ter firmado contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, quando na verdade se tratava de cartão de crédito consignado, com descontos mensais desde 2017, sem previsão de encerramento, o que resultaria em saldo devedor crescente e impagável.

A sentença de primeiro grau converteu o contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, e afastou o pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de dialeticidade nas razões recursais; (ii) saber se há nulidade da procuração outorgada, diante de indícios de captação indevida de clientela; (iii) saber se estão configuradas a prescrição e a decadência do direito de ação; e (iv) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado, à luz dos princípios da transparência e da boa-fé nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, constatando-se correlação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

Inviável o reconhecimento da nulidade da procuração por ausência de provas concretas de irregularidade ou má-fé na representação processual.

Afastadas as alegações de decadência e prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação periódica do suposto dano.

A modalidade contratual adotada, sob a forma de cartão de crédito consignado, apresenta vício de consentimento, ao ocultar informações essenciais e impor ao consumidor encargos excessivos.

Mantida a sentença que converteu o contrato para empréstimo pessoal consignado com taxa média de mercado, afastou indenização por dano moral, e autorizou a compensação de valores na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, quando comprovada a ausência de informação clara e adequada ao consumidor. 2. É incabível indenização por dano moral quando não demonstrado abalo real, configurando-se mero dissabor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A., contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca Cáceres, que nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversa do contrato c/c dano moral, ajuizada por Teófilo João Batista da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato para modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa de média de juros do mercado à época da contratação, conforme fixado pelo BACEN, condenando o banco à restituição dos valos descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, facultando-se a compensação, além de fixar a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora, estabelecendo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que há possível inexistência de representação válida nos autos, em virtude de indícios de distribuição em massa de ações judiciais mediante captação indevida de clientela e utilização de procurações supostamente nulas. Alega, a ocorrência de prescrição, sustentando que a relação contratual estaria extinta há mais de três anos, ultrapassando, portanto, o prazo legal previsto para o exercício da pretensão. Aduz, ainda, a decadência do direito à anulação do negócio jurídico, nos termos do artigo 178 do Código Civil, sob o argumento de que transcorreram mais de quatro anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação.

No mérito, defende a validade do contrato firmado, destacando a existência de gravação que comprovaria o aceite inequívoco pelo autor, o qual teria sido devidamente informado sobre todas as características da contratação. Sustenta, também, a ausência de vício de consentimento, tendo em vista o conhecimento prévio do autor acerca das condições do cartão de crédito consignado. Argumenta pela improcedência da pretensão autoral, diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade na contratação ou nos descontos efetuados. Requer, subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução de mérito, caso reconhecida a nulidade da procuração acostada aos autos.

Por fim, caso mantida a condenação, pleiteia a compensação dos valores e a exclusão da condenação por dano moral, postulando, ao final, o provimento do recurso para a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso interposto, por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 325641912).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso sob o fundamento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos Teófilo João Batista da Silva ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c dano moral, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., afirmando que celebrou com a instituição bancária um contrato na modalidade de cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com desconto em folha. Relata que os descontos mensais vêm sendo realizados desde 2017 e que, com o tempo, percebeu se tratar de dívida impagável, devido à amortização mínima da fatura, gerando saldo devedor crescente.

Alega que não recebeu o cartão físico, tampouco teve ciência plena sobre a natureza contratual, o que caracteriza vício de consentimento. Sustenta a abusividade da contratação, ausência de transparência, ônus excessivo ao consumidor e falta de comprovação da legalidade do pacto pelo banco. Ao final, requer a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado, e a restituição dos valores cobrados, além de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato para modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa de média de juros do mercado à época da contratação, conforme fixado pelo BACEN, condenando o banco à restituição dos valos descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, facultando-se a compensação, além de fixar a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora, estabelecendo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que há possível inexistência de representação válida nos autos, em virtude de indícios de distribuição em massa de ações judiciais mediante captação indevida de clientela e utilização de procurações supostamente nulas. Alega, a ocorrência de prescrição, sustentando que a relação contratual estaria extinta há mais de três anos, ultrapassando, portanto, o prazo legal previsto para o exercício da pretensão. Aduz, ainda, a decadência do direito à anulação do negócio jurídico, nos termos do artigo 178 do Código Civil, sob o argumento de que transcorreram mais de quatro anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação.

No mérito, defende a validade do contrato firmado, destacando a existência de gravação que comprovaria o aceite inequívoco pelo autor, o qual teria sido devidamente informado sobre todas as características da contratação. Sustenta, também, a ausência de vício de consentimento, tendo em vista o conhecimento prévio do autor acerca das condições do cartão de crédito consignado. Argumenta pela improcedência da pretensão autoral, diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade na contratação ou nos descontos efetuados. Requer, subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução de mérito, caso reconhecida a nulidade da procuração acostada aos autos.

Por fim, caso mantida a condenação, pleiteia a compensação dos valores e a exclusão da condenação por dano moral, postulando, ao final, o provimento do recurso para a reforma integral da sentença.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária se inserem no rol dos
contratos de adesão
, nos termos do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual impõe-se a aplicação do CDC, sobretudo por constar a atividade bancária expressamente incluída no art. 3o, §2o, do referido diploma legal.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas.

Quanto à alegação de nulidade da procuração, verifica-se que o recorrente limita-se a apresentar argumentos genéricos acerca de suposta litigância predatória e captação indevida de clientela, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento concreto relacionado ao caso específico. Ausente prova robusta de irregularidade na representação processual, deve prevalecer a presunção de validade dos documentos apresentados, inclusive da procuração juntada à inicial.

Assim, tal preliminar não merece prosperar.

No tocante à decadência, esta igualmente não se verifica. Como bem observado pela magistrada de origem, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, na qual o suposto dano se renova a cada desconto efetuado em folha de pagamento.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é firme nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Dessa forma, rejeito também a preliminar de decadência.

Quanto à alegada prescrição, o fundamento igualmente não se sustenta. Em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contrato de trato sucessivo, o entendimento consolidado é de que o prazo prescricional tem início com o último desconto.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Portanto, também
rejeito a preliminar de prescrição
.

Superada a questão, a controvérsia gira em torno da legalidade do contrato firmado entre as partes, na modalidade denominada “cartão de crédito consignado”. A parte autora sustenta ter sido induzida a erro quanto à real natureza do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, com parcelas definidas e prazo determinado.

De fato, a análise dos autos revela que, embora o banco tenha juntado gravações telefônicas da contratação e comprovantes das transferências bancárias realizadas por TED diretamente na conta corrente do autor, constam transferências em valores variados, sem que haja previsão de término dos descontos incidentes sobre seus proventos.

Tal circunstância evidencia que o objetivo da instituição financeira, ao disponibilizar essa modalidade contratual, foi contornar os limites legais da margem consignável, viabilizando cobrança de juros superiores aos praticados nos contratos de empréstimo consignado convencional, o que acarreta onerosidade excessiva ao consumidor e, por consequência, torna a dívida praticamente impagável.

Assim, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nos termos do art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

A sentença mostrou-se acertada ao converter o contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como ao determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença.

Com efeito, n
os moldes do art. 170, do C. Civil, dispõe que se:
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, aliás, já consolidou entendimento em sentido idêntico:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4a Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

No que se refere ao
dano moral
, observa-se que a sentença não acolheu o pedido formulado na inicial, não havendo insurgência válida da parte autora neste ponto, tampouco fundamento jurídico para reforma. A alegação recursal da parte ré, portanto, mostra-se inócua.

Quanto à
compensação de valores
, a própria sentença reconheceu a possibilidade de abatimento entre os montantes eventualmente devidos, conforme apurado em liquidação, inexistindo, por isso, qualquer prejuízo à parte recorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025